Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de error in procedendo na condução da fase de liquidação de sentença originalmente deflagrada pelos agravados, resultando na prolação de provimento que, a par de homologar o importe que indicaram, à míngua de controvérsia, não intimara o obrigado para aviar impugnação, determinando a expedição, desde logo, de requisitórios de pagamento em favor deles no montante que indicaram e liquidado. Sucede que, em consonância com consulta realizada aos autos da liquidação de sentença de origem, a decisão agravada fora reconsiderada pelo magistrado a quo, o qual exercera o juízo de retratação, assentando que “O cumprimento de sentença só deverá ser apresentado quando preclusa esta decisão”[1]. Do alinhado ressoa que a reconsideração da decisão arrostada repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada fora alcançada pela retratação levado a efeito pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 193962251 (fls. 381/382), Liquidação de Sentença no 0712682-17.2023.8.07.0018.